Tribunal: TRF3
Processo: 5025705-83.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram”. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
786/907)

5025705-83.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025705-83.2024.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SC2 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO FILIPE BRAVO - SP375405-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL SANTIAGO ARAUJO - SP342844-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS EM FOLHA. IRRF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. TEMA 1.174/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente mandado de segurança e denegou a ordem, no qual se buscava excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros os valores retidos na folha de pagamento a título de IRRF e de contribuição previdenciária do empregado, com compensação dos últimos cinco anos.

A sentença aplicou a tese firmada pelo STJ no Tema 1.174 e julgou o pedido improcedente, nos termos dos arts. 332, II, e 487, I, do CPC. Embargos de declaração foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de enfrentamento de fundamentos constitucionais; e (ii) saber se os valores retidos na folha a título de IRRF e de contribuição previdenciária do empregado podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições patronais e destinadas a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade. A sentença aplicou precedente vinculante do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC, e enfrentou o núcleo da controvérsia. A rejeição dos embargos esclareceu que os fundamentos constitucionais foram considerados na adoção da tese repetitiva.

O STJ, no Tema 1.174 (REsp 2.005.029/SC), firmou que as parcelas relativas ao IRRF e à contribuição previdenciária do empregado, ainda que descontadas em folha, constituem técnica de arrecadação e não alteram o conceito de salário nem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e das contribuições de terceiros.

O STF, no Tema 20 (RE 565.160), assentou que a contribuição do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, cabendo à legislação ordinária a delimitação das hipóteses de incidência.

No caso, os valores retidos não descaracterizam a natureza remuneratória da verba paga. Mantém-se, portanto, sua inclusão na base de cálculo das contribuições discutidas. Inviável a compensação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que denegou a segurança. Sem condenação em honorários. Custas ex lege.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do Tema 1.174 do STJ afasta a alegação de nulidade por omissão quando a sentença enfrenta o núcleo da controvérsia. 2. Os valores descontados em folha a título de IRRF e de contribuição previdenciária do empregado não podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros.”

Legislação relevante citada (itálico):CF/1988, art. 195, I, “a”; CF/1988, art. 201, § 11; CPC, arts. 332, II, 487, I, 927, III; Lei no 8.212/1991, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.005.029/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2024, DJe 26.08.2024 (Tema 1.174); STF, RE 565.160, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.03.2017 (Tema 20); TRF 3a Região, ApCiv 5005344-29.2022.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 27.02.2025; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025705-83.2024.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SC2 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO FILIPE BRAVO - SP375405-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL SANTIAGO ARAUJO - SP342844-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta por SC2 Engenharia e Serviços Ltda. contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido e denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Delegado da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil e a União Federal - Fazenda Nacional.

Sustenta a impetrante, em síntese, que não deveria recolher contribuição previdenciária patronal e adicional ao RAT sobre valores retidos na folha de pagamento de seus empregados a título de contribuição previdenciária do segurado e imposto de renda retido na fonte, além de descontos correlatos indicados na inicial, postulando também o reconhecimento do direito à compensação do indébito dos últimos cinco anos (ID 313343762).

A sentença de primeiro grau adotou, como razões de decidir, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.174 dos recursos repetitivos, segundo a qual os descontos em folha relativos à contribuição previdenciária do empregado, ao IRRF e a outras parcelas ali tratadas não alteram o conceito de salário nem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e das contribuições de terceiros. Com esse fundamento, o juízo julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos dos arts. 332, II, e 487, I, do CPC, sem condenação em honorários e com custas ex lege (ID 313343772).

Contra essa sentença, a impetrante opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto aos fundamentos constitucionais deduzidos na petição inicial e requerendo efeitos infringentes (ID 313343774).

A União apresentou resposta, afirmando que os embargos buscavam mera rediscussão do mérito (ID 313343777).

Sobreveio nova sentença rejeitando os embargos de declaração e mantendo inalterada a decisão originária, ao entendimento de que a tese do Tema 1.174 é de observância obrigatória e de que os argumentos constitucionais teriam sido enfrentados de forma implícita (ID 313343778).

Na apelação, a autora suscita, preliminarmente, nulidade por decisão citra petita, ao argumento de que a sentença teria enfrentado apenas o plano infraconstitucional da controvérsia. No mérito, postula a reforma integral do julgado para que lhe seja assegurado o direito de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros os valores retidos a título de contribuição previdenciária do empregado, IRRF e outros descontos indicados nas razões recursais, com compensação dos valores reputados indevidos nos últimos cinco anos. Subsidiariamente, requer o julgamento do mérito pela teoria da causa madura (ID 313343781).

A União apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustentou a incidência imediata e vinculante do Tema 1.174 do STJ, a amplitude do conceito de remuneração à luz da jurisprudência do STF, especialmente do Tema 20, e a inaplicabilidade do precedente do RE 574.706/PR à hipótese dos autos. Requereu, ao final, o desprovimento da apelação (ID 313343784).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Em sede preliminar, requer a apelante a decretação de nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de apreciação da controvérsia sob enfoque constitucional.

O juízo de origem, ao julgar improcedente o pedido, aplicou expressamente a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1174, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Ao fazê-lo, deixou assentado que os descontos realizados pela empregadora, referentes ao imposto de renda retido na fonte e à contribuição previdenciária do empregado, não descaracterizam a natureza remuneratória dos valores que integram a folha de salários.

Ademais, a Sentença proferida em sede de embargos de declaração assentou, com clareza, que “a sentença os enfrentou de forma implícita ao adotar como base a interpretação sistemática do STJ, a qual harmoniza a legislação infraconstitucional com os princípios constitucionais da legalidade tributária e da segurança jurídica”.

Desse modo, a sentença enfrentou o núcleo da controvérsia, ao concluir que tais montantes, embora objeto de retenção em folha, permanecem compreendidos no conceito de remuneração e, por isso, podem compor a base de cálculo das contribuições em discussão.

Não há falar, portanto, nulidade da decisão. A fundamentação adotada é suficiente para revelar as razões de decidir e permite o controle recursal da conclusão alcançada.

O fato de a sentença não ter acolhido a leitura constitucional sustentada pela impetrante não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

Superada a preliminar, passo à análise de mérito.

A Constituição Federal estabelece que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade mediante contribuições sociais, dentre outros recursos, nos termos do art. 195, in verbis:

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:5 (Redação dada pela EC 20/98.)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;6 (Redação dada pela EC 103/19.)

III - sobre a receita de concursos de prognósticos.7

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.8 (Acrescentado pela EC 42/03)”

Nos termos do art. 201, §11, da Constituição Federal, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.

Por seu turno, a Lei no Lei 8.212/1991 disciplina as contribuições a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, nos termos do art. 22, a seguir colacionado:

“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015)

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).”

Registre-se, ainda, que o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991 relaciona as hipóteses em que haverá desoneração tributária da contribuição previdenciária, contudo, sem apresentar rigoroso critério distintivo de hipóteses de não incidência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado em 29/03/2017, fixou a seguinte tese no Tema 20: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”.

Ao apreciar o tema, o Excelso Pretório assentou que a interpretação do art. 195, I, deve ser feita em conjunto com o § 11, do art. 201, estabelecendo que a contribuição incide sobre parcelas recebidas mesmo em decorrência de relações não empregatícias, acrescentando que aquilo que se configura como “ganho habitual”, seja em decorrência de relação de emprego ou não, será passível de incidência de contribuição previdenciária.

Assim, ficou sedimentado pelo E. STF que a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se, por conseguinte, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas de forma não habitual.

Restou fixado, contudo, que o constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, salientando a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação.

Nesse contexto, observa-se que a tese fixada no julgamento do RE no 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas, extraindo-se daí a conclusão de que só deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador aquelas parcelas pagas com habitualidade, em razão do trabalho, e que, a princípio, serão efetivamente passíveis de incorporação aos proventos da aposentadoria.

Nesse diapasão, caberá à lei ordinária estabelecer a hipótese de incidência hábil para realizar as necessárias imposições tributárias, excluídas as isenções que a própria legislação estabelecer.

É certo que nem todos os valores que o empregador paga ao empregado podem ser tributados como salário ou rendimento do trabalho, pois há verbas que não estão no campo constitucional de incidência, além das eventuais imunidades previstas pelo sistema constitucional.

Na espécie, discute-se a declaração de exclusão, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições destinadas a terceiros e demais entidades e fundos, dos valores retidos nos salários dos empregados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e de contribuição previdenciária de quota-parte do empregado.

Pois bem.

Com relação às verbas vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), seguro de vida, ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados (INSS retido do empregado) descontadas na folha de pagamento do trabalhador, o C. STJ decidiu no REsp 2005029/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, o Tema 1174, julgado em 26/08/2024, estabeleceu a seguinte tese:

Tema 1174: “As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.” - grifos acrescidos

Confira-se a ementa abaixo transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, AO SAT E CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO, DA BASE DE CÁLCULO, DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO: PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO, AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, VALE/AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, VALE/AUXÍLIO-TRANSPORTE E PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo o art. 22, I, da Lei 8.212/1991, a contribuição previdenciária do empregador incide sobre o "total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa".

2. O art. 28, I, da Lei 8.212/1991, por seu turno, prevê que o salário de contribuição (devido pelo empregado e pelo trabalhador avulso) consiste na "remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa".

3. Finalmente, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 dispõe sobre as parcelas que devem ser excluídas do salário de contribuição, cabendo destacar que a jurisprudência do STJ é de que as hipóteses legalmente descritas são exemplificativas, admitindo outras, desde que revestidas de natureza indenizatória.

4. Os valores descontados na folha de pagamento do trabalhador (contribuição previdenciária e imposto de renda, vale/auxílio-transporte, vale/auxílio-alimentação ou refeição, e plano de assistência à saúde) apenas operacionalizam técnica de antecipação de arrecadação, e em nada influenciam no conceito de salário. Basta fazer operação mental hipotética, afastando a realização dos descontos na folha de pagamento, para se verificar que o salário do trabalhador permaneceria o mesmo, e é em relação a ele (valor bruto da remuneração, em regra) que tais contribuintes iriam calcular exatamente a mesma quantia a ser por eles pessoalmente pagas (e não mediante retenção em folha) em momento ulterior. Isso evidencia, com clareza, que inexiste alteração na base de cálculo das contribuições devidas pela empresa ao Seguro Social, ao SAT e a terceiros.

5. Precedentes das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ: AgInt no REsp 1.987.101/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3.4.2023; AgInt nos EDcl no REsp 2.004.676/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.3.2023; AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 10.3./2023; AgInt no REsp 2.013.378/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 14.12.2022; AgInt no REsp 1.949.921/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10.6.2022; AgInt no REsp 1.934.491/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.5.2022; AgInt no REsp 1.959.729/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31.3.2022; AgInt no REsp 1.949.888/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.11.2021.

TESE REPETITIVA

6. Adota-se, a partir do acima exposto, a seguinte tese repetitiva:

As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

7. Em relação à tese de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, o recurso é deficientemente fundamentado, pois a parte recorrente se limitou a elencar extenso rol de dispositivos legais para concluir, sem qualquer demonstração específica, que a ausência de menção a eles caracteriza o vício de omissão. A argumentação é genérica e, por essa razão, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

8. No mérito, o Tribunal de origem se manifestou, com menção expressa ou implícita aos dispositivos legais necessários e suficientes para a solução da lide, a respeito da matéria controvertida, adotando entendimento consentâneo com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece reforma.

CONCLUSÃO

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 2.005.029/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

É dizer que, mesmo quando descontados diretamente dos salários dos trabalhadores, não perdem a característica de remuneração para efeitos tributários. Essas retenções representam apenas uma técnica de arrecadação ou uma garantia de recebimento para o credor, sem alterar a natureza salarial dos valores pagos ao trabalhador.

A base de cálculo das contribuições é constituída pelos valores transferidos pela empresa aos empregados a título de remuneração, paga ou creditada, a qualquer título, e que, somente em momento seguinte é que deste montante, serão descontados pela empresa os valores relativos à parcela custeada pelo empregado, em coparticipação no benefício recebido.

As parcelas relativas ao imposto de renda retido na fonte e à contribuição previdenciária do empregado, embora descontadas na folha de pagamento, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, sem afastar a sua inclusão na base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração.

Nesse sentido, é o entendimento da C. 2a Turma, que componho, neste TRF-3, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. DESCONTOS DOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PARA CUSTEIO DE BENEFÍCIOS. COPARTICIPAÇÃO. VALE-TRANSPORTE. TEMA 1174/STJ.

- Em vista das disposições constitucionais (art. 195, I e II, e art. 201, § 4o, ambos do ordenamento de 1988, agora, respectivamente, no art. 195, I, “a”, e II, e art. 201, § 11, com as alterações da Emenda 20/1998), legais (art. 109, art. 110 e art. 111 do CTN, bem como art. 22, I e II, e art. 28, §9o da Lei no 8.212/1991 e arts. 457 e seguintes da CLT) e jurisprudenciais (notadamente o Tema 20/STF), o empregador não pode excluir da contribuição previdenciária patronal (nem das contribuições para terceiros) a parcela paga pelo empregado para custear plano de benefícios, vedação que alcança os valores ordinariamente descontados em folha e os decorrentes da utilização efetiva do benefício pelo trabalhador (coparticipação).

- Pelo ângulo jurídico, primeiro o trabalhador recebe seu salário (em dinheiro ou in natura-utilidade) e, depois, há os descontos para programas de benefícios instituídos pelo empregador, em conformidade com o campo constitucional de incidência da contribuição patronal (art. 195, I, “a” da ordem de 1988), com a legislação trabalhista (em especial no art. 458 da CLT) e com as regras de imposição tributária do art. 20 e seguintes da Lei no 8.212/1991.

- Esse entendimento está sedimentado na ratio decidendi do Tema 1174/STJ, julgado em 14/08/2024, no qual foi firmada a seguinte tese: “As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros”.

- Nesse contexto e considerando o sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, deve-se acolher a orientação do e.STJ no sentido de que incidem as contribuições previdenciárias (patronal, SAT e contribuição de terceiros) sobre descontos dos salários dos empregados a título de benefícios por eles custeados.

- Apelação da impetrante desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005344-29.2022.4.03.6128, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 27/02/2025, Intimação via sistema DATA: 28/02/2025)

Cumpre ressaltar que o precedente invocado pela apelante, oriundo do Juízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, não altera essa conclusão. Cuida-se de entendimento isolado de primeiro grau, sem aptidão para prevalecer sobre a orientação vinculante firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, que passou a disciplinar de modo específico a controvérsia ora examinada. Ademais, possível atestar a total reforma da sentença em sede recursal, por via de decisão monocrática.

Por fim, no que se refere à alegada violação ao conceito de salário e ao princípio da capacidade contributiva, observo que a fundamentação deduzida sob esse enfoque reconduz, em essência, à mesma controvérsia já examinada no voto, relativa à natureza remuneratória das parcelas em discussão.

Nesse sentido, noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram”. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Feitas tais considerações, mantenho a sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros, dos valores retidos dos salários dos empregados a título de imposto de renda retido na fonte e de contribuição previdenciária do empregado.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS EM FOLHA. IRRF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. TEMA 1.174/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente mandado de segurança e denegou a ordem, no qual se buscava excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros os valores retidos na folha de pagamento a título de IRRF e de contribuição previdenciária do empregado, com compensação dos últimos cinco anos.

A sentença aplicou a tese firmada pelo STJ no Tema 1.174 e julgou o pedido improcedente, nos termos dos arts. 332, II, e 487, I, do CPC. Embargos de declaração foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de enfrentamento de fundamentos constitucionais; e (ii) saber se os valores retidos na folha a título de IRRF e de contribuição previdenciária do empregado podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições patronais e destinadas a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade. A sentença aplicou precedente vinculante do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC, e enfrentou o núcleo da controvérsia. A rejeição dos embargos esclareceu que os fundamentos constitucionais foram considerados na adoção da tese repetitiva.

O STJ, no Tema 1.174 (REsp 2.005.029/SC), firmou que as parcelas relativas ao IRRF e à contribuição previdenciária do empregado, ainda que descontadas em folha, constituem técnica de arrecadação e não alteram o conceito de salário nem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e das contribuições de terceiros.

O STF, no Tema 20 (RE 565.160), assentou que a contribuição do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, cabendo à legislação ordinária a delimitação das hipóteses de incidência.

No caso, os valores retidos não descaracterizam a natureza remuneratória da verba paga. Mantém-se, portanto, sua inclusão na base de cálculo das contribuições discutidas. Inviável a compensação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que denegou a segurança. Sem condenação em honorários. Custas ex lege.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do Tema 1.174 do STJ afasta a alegação de nulidade por omissão quando a sentença enfrenta o núcleo da controvérsia. 2. Os valores descontados em folha a título de IRRF e de contribuição previdenciária do empregado não podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros.”

Legislação relevante citada (itálico):CF/1988, art. 195, I, “a”; CF/1988, art. 201, § 11; CPC, arts. 332, II, 487, I, 927, III; Lei no 8.212/1991, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.005.029/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2024, DJe 26.08.2024 (Tema 1.174); STF, RE 565.160, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.03.2017 (Tema 20); TRF 3a Região, ApCiv 5005344-29.2022.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 27.02.2025; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão